Tribunal: TJMT
Processo: 1012452-60.2016.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012452-60.2016.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (RECORRIDO), MARCIA APARECIDA DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 207.151.961-20 (ADVOGADO), ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 020.143.731-75 (ADVOGADO), ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (JUIZO RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, ratificou a sentença.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – LEGITIMIDADE DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO DEMANDADO – LICENCIAMENTO DO VEÍCULO – EXIGÊNCIA DO PAGAMENTO DAS MULTAS – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR – ILEGALIDADE – SENTENÇA RATIFICADA.

O órgão estadual de trânsito é parte legítima para figurar no polo passivo da ação mandamental, quando se trata do condicionamento do licenciamento do veículo ao pagamento das multas, o que ocorre no caso.

A ação mandamental é cabível quando o objeto for a possibilidade de licenciamento de veículo sem o pagamento de multas, bem como a nulidade delas, desde que o impetrante não tenha sido regularmente notificado.

Nos casos em que os documentos consignados são suficientes para corroborar com os fatos narrados, não há falar em ausência de provas.

Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo DETRAN/MT, no sentido de condicionar a renovação de licenciamento de veículo ao pagamento de multas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária em face da sentença proferida nos autos da Ação Mandamental, impetrada por
LORENA DIAS GARGAGLIONE
,

em face de ato tido como ilegal atribuído ao
Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT
, que concedeu a segurança vindicada, para
assegurar a impetrante o direito de obter o licenciamento do veículo descrito na inicial, sem o recolhimento das multas pendentes.

Não houve a interposição de recurso.

O parecer da Procuradoria de Justiça é desnecessária intervenção do Ministério Público, nos termos do art. 178 do CPC
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de remessa necessária em face da sentença proferida nos autos da Ação Mandamental, impetrada por
LORENA DIAS GARGAGLIONE
,

em face de ato tido como ilegal atribuído ao
Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT
, que concedeu a segurança vindicada, para
assegurar a impetrante o direito de obter o licenciamento do veículo descrito na inicial, sem o recolhimento das multas pendentes.

O impetrante relata ser arrendatário do veículo Audi Q3 2.0 TFSI, ano/modelo 2014/2015, placas QBC-1403, RENAVAM 01043975737, e que ao tentar retirar o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, tomou conhecimento da existência de multas, sendo-lhe consequentemente negado a emissão do correspondente documento de porte obrigatório para o tráfego regular, ficando condicionado ao pagamento das mesmas.

É sabido que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se para tanto a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

É sabido que a exigência do pagamento de multas, pelo DETRAN, como condição para a renovação do licenciamento de veículo pelo interessado, é considerada, pelos tribunais pátrios, inclusive por este Sodalício, como ilegal, notadamente, quando não há comprovação cabal de que o pretenso infrator tenha sido regularmente notificado da imposição da penalidade, como é o caso vertente.

A propósito:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – MULTAS – VINCULAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL AO PAGAMENTO DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR – ILEGALIDADE – SENTENÇA RATIFICADA. É ilegal condicionar a renovação do licenciamento e a transferência do veículo ao pagamento de multas pendentes, quando não houver provas de que a dupla notificação fora realizada. (ReeNec 46085/2017, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/09/2018, publicado no DJE 14/09/2018).

RECURSOS DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS DETECTADAS POR EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ILEGALIDADE - RECURSO DO DETRAN DESPROVIDO - RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Ao Departamento Estadual de Trânsito é defeso condicionar a renovação de licença do veículo ao pagamento das multas, quando o infrator ou proprietário não for regularmente notificado da imposição delas, oportunizando lhe o direito ao contraditório e ampla defesa. (Apelação / Remessa Necessária 15174/1999, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11/12/2018, publicado no DJE 22/01/2019).”

O Superior Tribunal de Justiça já solidificou seu entendimento por meio da Súmula 127. In verbis:

“É ILEGAL CONDICIONAR A RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE VEICULO AO PAGAMENTO DE MULTA, DA QUAL O INFRATOR NÃO FOI NOTIFICADO. (Súmula 127, Primeira Seção, julgado em 14/03/1995, DJ 23/03/1995, p. 6730). ”

Outrossim, o referido tribunal superior também já editou a Súmula 312, que versa sobre esse tema:

“No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. (Súmula 312, Primeira Seção) ”.

Dessarte, é o conhecimento da autuação que viabiliza a defesa, diante da acusação contida no auto de infração, seguindo esta ótica, sua notificação é requisito de validade do processo administrativo.

No presente caso, o impetrado não trouxe para os autos provas da efetiva notificação das infrações, o que converge com as informações e provas apresentadas pela autora.

Desse modo, tenho que, ao conceder a segurança para determinar ao DETRAN o licenciamento do veículo, sem o prévio pagamento das multas impostas ao seu proprietário, decidiu com acerto o Juízo monocrático, haja vista que o condicionamento do licenciamento ao pagamento das multas é ilegal, quando o infrator não é notificado, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro.

Com essas considerações, RATIFICO, em reexame, o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020